Tribunal: STF
Processo: ARE 1368031
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE DUAS APELAÇÕES POR PARTE DA CEF. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESIDENCIAL QUITADO. IMÓVEL DE MENORES. INEXISTÊNCIA DE ALVARÁ JUDICIAL NA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. ATO ILÍCITO. DANOS MATERIAIS. ALUGUÉIS. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE. ALVARÁ OBTIDO POSTERIORMENTE. TUTELA DEFERIDA NA SENTENÇA PARA DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR DEVIDO AOS PROPRIETÁRIOS E DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. SUCUMBÊNCIA E PRINCÍPIO DA CAUSALIDADADE.



    1. Trata-se de Apelações Cíveis interpostas pelos réus CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (fls. 504/506 e fls. 507/511) e DEMÉTRIUS NOGUEIRA E OUTROS (fls. 533/544), em face de AILTON ELIAS DE ABREU E OUTRO, tendo por objeto sentença, prolatada nos autos de ação ajuizada pelos ora apelados em face dos ora apelantes, objetivando a declaração de nulidade do contrato firmado entre as partes, a condenação dos réus a restituir tudo o que houver sido pago, além de indenização por danos morais. Em emenda à inicial, requereram alternativamente, caso o contrato seja considerado válido, que os réus sejam condenados ao pagamento de aluguéis pelo período que ocuparam o imóvel indevidamente.



    2. Posteriormente, a parte autora constitui novo patrono e formula novo pedido: ‘considerando que a ausência de autorização judicial pode ser elidida mediante a manifestação dos réus e tendo em vista que os menores foram representados pelos pais ao tempo da celebração do contrato por instrumento particular de compra e venda, requer a manutenção do contrato, eis que devidamente assinado pelos pais réus, a quitação da dívida junto à CEF com a utilização do saldo do FGTS, com a finalidade de colocar os adquirentes na posse do bem comprado, reparando os danos morais causados pela dor de cabeça que lhe foi causada e pelo decurso do tempo em que os novos proprietários não puderam usufruir da casa própria adquirida com muito esforço, por desídia da CEF e má-fé dos vendedores.’



    3. Inicialmente, verifica-se que houve a interposição de duas apelações cíveis pela CEF, às fls. 504/506 e às fls. 507/511.



    4. Deixo de conhecer a apelação de fls. 507/511 da CEF, tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa.



    5. Verifica-se que foi celebrado, em 22/06/2009, contrato por instrumento particular de compra e venda de imóvel residencial quitado, mútuo e alienação fiduciária em garantia, carta de crédito com recursos do SBPE no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação com utilização dos recursos da conta vinculada do FGTS do devedor fiduciante, no qual constavam como vendedores Jean Bruno Pereira Nogueira, Renan Pereira Nogueira e Delleine Pereira Nogueira, representados por seus pais Demétrius Nogueira e Rosângela Pereira Nogueira; como compradores e devedores fiduciantes os autores Ailton Elias de Abreu e Lucielma Fernandes de Lima; e como credora fiduciária a Caixa Econômica Federal.



    6. Contudo, os vendedores Renan e Delleine tinham, à época da celebração do contrato, 12 e 9 anos, respectivamente.



    7. No caso concreto, em que pese os pais terem figurado como representantes dos menores, não possuíam autorização judicial para prática de tal ato, como exige o artigo 1.691 do Código Civil.



    8. Conforme se verifica no sítio do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o alvará judicial foi requerido no dia 1º/07/2009 e expedido quase um ano depois, em 23/06/2010 (fls. 432).



    9. Quando do ajuizamento da ação, não havia sido ainda expedido o alvará, razão pela qual os autores requereram inicialmente a declaração de nulidade do contrato firmado.



    10. Posteriormente, às fls. 486/489, requereram a manutenção do contrato.



    11. No caso concreto, como os vendedores e os compradores manifestaram seu interesse na manutenção do contrato e o óbice legal à alienação foi superado, não há que se reformar a sentença na parte em que determinou a manutenção do mesmo.



    12. No que diz respeito à indenização da parte autora pelos danos materiais a título de aluguéis, em que pese os réus terem providenciado prontamente o requerimento de alvará judicial, não se pode desconsiderar que cometeram ato ilícito ao firmarem contrato sem terem previamente buscado a obtenção de autorização judicial para a alienação da parte que cabia a seus filhos incapazes.



    13. A legislação civil, no artigo 927, reconhece o dever de indenização àqueles que cometem ato ilícito.



    14. No que tange ao dano moral, os autores sofreram um abalo psicológico, que ultrapassou o mero dissabor, pois nenhuma pessoa normal fica indiferente a situação de pagar por um imóvel, há dez anos, sem poder ocupá-lo.



    15. No tocante à indenização, a mesma deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento indevido, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento se operar com moderação.



    (...)”



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º inciso III; 3º inciso II; 5º caput, incisos XXII, XXIII, XXXIV, XXXV, LIV, e LV e § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente